Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra r. sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com devolução simples dos valores pagos a maior e imposição de multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e a existência de relação de consumo (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).
5. No caso concreto, os contratos previam taxas de juros mensais de 17,50% e 18,08%, superando em mais do triplo a taxa média de mercado para o período, que à época era de 5,39% a.m., evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1o, do CDC).
6. Quanto à multa cominatória, embora válida como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, é imprescindível que sua aplicação observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que haja limitação expressa do valor total da penalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
4. Deu-se parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a multa cominatória e estipular um limite para a sua incidência.
V. Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1o Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 82, 85, 98, 536, 537 Decreto 22.626/33 (Lei da Usura)
VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27/STJ, Súmula 297 TJDFT, Acórdãos 1398338, 0705317-04.2021.8.07.0010; 1967242, 0700463-77.2024.8.07.0004; 1964402, 0709984-62.2023.8.07.0010; 1829270, 0749336-57.2023.8.07.0000; 1999700, 0707152-18.2025.8.07.0000